Tribunal: TCU
Processo: 019.927/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com imputação de débito e multa, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Luiz Cabral de Oliveira Filho, prefeito de Cabo de Santo Agostinho/PE, no período de 1°/1/2009 a 31/12/2012, ao Acórdão 686/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos para, no mérito, acolhê-los, com efeitos infringentes, a fim de tornar insubsistente o Acórdão 686/2023-TCU-Primeira Câmara e excluir a responsabilidade do referido gestor em relação aos fatos apurados no processo; 9.2. determinar o retorno dos autos à AudTCE para que avalie se ainda há condições para o desenvolvimento válido e regular do processo, com vistas a apurar a responsabilidade do secretário encarregado de gerir o PNATE/2011, no âmbito do Cabo de Santo Agostinho/PE, especialmente quanto à movimentação dos recursos financeiros; 9.3. dar ciência desta decisão ao recorrente, ao FNDE, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Cabo de Santo Agostinho/PE e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.